Tribunal: TJSP
Processo: 2277073-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, face ao trânsito em julgado da condenação.
2. Paciente que foi intimado pessoalmente, em audiência, acerca de sentença condenatória proferida em seu desfavor. Inexistência de norma legal que determine indagação do réu quanto ao interesse recursal ou a apresentação de termo de recurso.
3.

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, face ao trânsito em julgado da condenação.
2. Paciente que foi intimado pessoalmente, em audiência, acerca de sentença condenatória proferida em seu desfavor. Inexistência de norma legal que determine indagação do réu quanto ao interesse recursal ou a apresentação de termo de recurso.
3. Inexistência de prejuízo ao paciente, pois foi assistido por advogada no curso da ação penal. Ausência de interposição de recurso que não é capaz que ensejar nulidade por cerceamento de defesa, diante do que estabelece o princípio da voluntariedade recursal.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2277073-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante Doutora
FABIANA MENDES DOS SANTOS e Paciente ERIÇO NORTE DE BIAG.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2277073-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1679
VOTO No 1679
Habeas Corpus no 2277073-69.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Criminal do Foro Regional de Santana - Capital
Impetrante: Doutora Fabiana Mendes dos Santos
Paciente: Erico Norte de Biag
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que determinou a expedição de
mandado de prisão, face ao trânsito em julgado da condenação.
2. Paciente que foi intimado pessoalmente, em audiência, acerca de sentença
condenatória proferida em seu desfavor. Inexistência de norma legal que determine indagação do
réu quanto ao interesse recursal ou a apresentação de termo de recurso.
3. Inexistência de prejuízo ao paciente, pois foi assistido por advogada no curso da
ação penal. Ausência de interposição de recurso que não é capaz que ensejar nulidade por
cerceamento de defesa, diante do que estabelece o princípio da voluntariedade recursal.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Erico Norte de Biag, condenado à pena de sete (7) meses e vinte e dois (22) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de vinte e dois (22) dias-multa, como
incurso nos arts. 180, § 3o, e 330, do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Sustenta a i. Impetrante, em síntese, a ocorrência de nulidade processual, porque
não foi apresentado ao paciente o termo de recurso ou renúncia, a fim de que manifestasse seu
desejo de recorrer da sentença condenatória, circunstância que ensejou cerceamento do direito
de defesa.
Requer a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2277073-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1679
devolução do prazo recursal e a consequente expedição de alvará de soltura.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 12/13) e as informações requisitadas foram
juntadas aos autos (fls. 61/66).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
16/17).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
Consta dos autos que o paciente respondeu ao processo em liberdade e, ao final,
foi condenado à pena de sete (7) meses e vinte e dois (22) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de vinte e dois (22) dias-multa, como incurso nos arts. 180, §
3o, e 330, do Código Penal, e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
Consta, ainda, que a sentença condenatória foi publicada em audiência e que as
partes presentes, entre elas o paciente e sua defensora nomeada, foram pessoalmente intimadas
de seu teor (fls. 10), iniciando-se, desse modo, o prazo recursal.
Nesse cenário, não há se falar em cerceamento de defesa, pois o paciente foi
devidamente cientificado da sentença condenatória proferida em seu desfavor, emergindo
irrelevante o fato de não lhe ter sido apresentado, após a leitura da "decisum", o termo de
recurso ou renúncia, até porque não existe no ordenamento jurídico pátrio norma legal que
determine esse procedimento ou, ainda, a indagação do réu acerca de sua intenção de recorrer.
Aliás, predomina no Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual a
ausência do termo de recurso, por tratar-se de providência que não é obrigatória, não enseja
nulidade processual, sobretudo quando a parte está representada por advogado que foi
devidamente intimado da sentença condenatória, como na hipótese dos autos.
"1. É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2277073-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1679
da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do
STF. 2. Em se tratando de ré solta, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da
sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Precedentes. 3. Na hipótese que se examina, tendo havido a regular
cientificação tanto do advogado constituído quanto da própria ré, a quem foi lida e entregue a
contrafé do édito condenatório, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de
que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja
indagado se deseja recorrer, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa. 4.
Agravo desprovido." (AgRg no AgInt no AREsp 1410691/SP – Quinta Turma - Relator
Ministro Jorge Mussi - J. 27.8.2019 – DJe 4.9.2019)
E não é demais lembrar que, de acordo com a Súmula 523 do Supremo Tribunal
Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Na hipótese, tal não se deu,
até porque o paciente sempre esteve assistido por defensora nomeada durante todo o curso da
ação penal, de sorte que a mera ausência de interposição de apelo não é capaz que ensejar a
nulidade arguida, sobretudo diante do que estabelece o princípio da voluntariedade ou
disponibilidade dos recursos.
Destarte, em razão do transcurso do quinquídio legal (art. 593, caput, do Código
de Processo Penal) sem a interposição do recurso cabível, era mesmo de rigor a certificação do
trânsito em julgado e expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.